Tribunal: TJMT
Processo: 0004060-36.2007.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004060-36.2007.8.11.0051.
RECORRENTE: NISESIO RICARDO ZANDONADI.
RECORRIDO: BASF S.A.
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o comprovante de pagamento bancário não se refere à GRU n. 2741725, ambos apresentados no id. 53142998, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento”. (id. 54391465-TJ).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII